Tribunal: TJDFT
Processo: 0725659-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Vistos e etc. Dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se no feito, tendo-se em vista que se trata de interesse de idosa interditada e declarada absolutamente incapaz, conforme Termo de Compromisso de Curatela Definitiva acostado ao ID 159980474 dos autos originários. Publique-se. Intimem-se.